Tribunal: TJMT
Processo: 1029824-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029824-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CNPJ: 02.502.844/0001-66 (EMBARGANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela própria embargante, nos autos de embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL, bem como de multa fiscal, com limitação da correção monetária e juros à Taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (I) verificar a existência de omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF a processos administrativos tributários iniciados antes de 24/02/2021; e (II) examinar a alegada omissão sobre a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 1.093 do STF, firmando que a modulação de efeitos
restringe-se
a ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021, não sendo aplicável a processos administrativos. 4. Quanto à sucumbência, o julgado destacou que a embargante foi vencida em sua pretensão principal, e que a limitação à Taxa Selic decorre de imposição jurisprudencial do STF (Tema 1.062), incidindo a exceção do parágrafo único do art. 86 do CPC. 5. Os embargos revelam mero inconformismo com o mérito já decidido, sem se enquadrarem nas hipóteses legais de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 restringe-se a ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021, não alcançando processos administrativos. 2. A sucumbência mínima não implica em redistribuição proporcional de honorários advocatícios.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 86, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ARE 1507292 ED-
AgR
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2419352/RJ; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2590561/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rumo Malha Paulista

S. A.

contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que
, por
unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante
,
restando assim ementado
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VENDA DE BENS SALVADOS DE SINISTRO. MULTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança do ICMS-DIFAL, fundamentando a exigibilidade do tributo na modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (I) a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nos fatos geradores anteriores à LC no 190/2022, à luz do Tema 1.093 do STF; (II) a não incidência do ICMS sobre a venda de bens salvados de sinistro; (III) a alegação de caráter confiscatório da multa fiscal aplicada; e (IV) a limitação da correção monetária e juros de mora à Taxa Selic, conforme fixado no Tema 1.062 do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF modulou os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, restringindo sua inexigibilidade apenas às ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021, o que não se aplica ao caso concreto, pois os embargos à execução foram opostos em 2022. Assim, a exigência do tributo permanece válida. 4. A venda de bens salvados de sinistro realizada por empresas que não sejam seguradoras não se enquadra na hipótese de não incidência do ICMS prevista na LC no 87/96 e na legislação estadual, caracterizando circulação de mercadoria e fato gerador do imposto. 5. A multa fiscal aplicada em 60% do valor do imposto não ultrapassa o limite de 100% estabelecido pelo STF e, portanto, não se revela confiscatória. 6. A correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários estaduais devem ser limitados à Taxa Selic, conforme o entendimento do STF no Tema 1.062.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a atualização do débito tributário seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic.

Tese de julgamento: “1. A exigência do ICMS-DIFAL é válida para fatos geradores anteriores à LC no 190/2022, salvo para contribuintes que ajuizaram ações antes de 24/02/2021. 2. A venda de bens salvados de sinistro por empresas que não sejam seguradoras caracteriza circulação de mercadoria e enseja a incidência do ICMS. 3. A multa fiscal inferior a 100% do tributo não se revela confiscatória. 4. A correção monetária e os juros de mora sobre créditos tributários estaduais devem ser limitados à Taxa Selic.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 146, 155, II e §2o, VII; LC 87/1996, art. 3o, IX; Lei Estadual no 7.098/98, art. 4o, IX; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062); STF, ARE 836828
AgR
; TJMT, Ap.
Cív
. n.o 1004004-98.2016.8.11.0041.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante,
alega que o acórdão é omisso em relação à aplicabilidade da modulação de efeitos definida pelo STF no Tema 1.093 da Repercussão Geral aos processos administrativos tributários instaurados anteriormente à data fixada (24/02/2021). Sustenta que a discussão do ICMS-DIFAL no presente caso teve início em processo administrativo em 15/12/2020, e que, portanto, deveria ser beneficiada pela ressalva estabelecida pelo Supremo. Invoca, para tanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da CF, defendendo a equivalência entre os processos administrativos e judiciais em matéria de garantias constitucionais.

Ademais, sustenta que o acórdão é omisso ao não se manifestar sobre o art. 86 do CPC, uma vez que houve sucumbência recíproca
no julgamento da apelação, devendo, por consequência, os honorários advocatícios serem fixados de forma proporcional entre as partes, conforme jurisprudência do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para sanar as omissões e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados (
arts
. 5o, LV, e 93, IX, da CF; e
arts
. 86, 371, 487, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela Rumo Malha Paulista S/A carecem de fundamento, por não apontarem qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, configurando mero inconformismo com o julgamento.
Requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Rumo Malha Paulista S. A.

contra o acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar tese por ela suscitada no sentido de que o procedimento administrativo tributário instaurado em 2020 deveria ser equiparado à “ação judicial em curso”, para fins de aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral. Defende, ainda, que houve violação ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, e requer prequestionamento explícito.

No caso em análise, os argumentos trazidos pela parte embargante revelam, na verdade, mero inconformismo com o desfecho da controvérsia, o que não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

Inicialmente, observa-se que o v. acórdão enfrentou de forma clara e direta a alegação da parte embargante, consignando que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.287.019/DF (Tema 1.093), pelo Supremo Tribunal Federal, limitou os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL às ações judiciais ajuizadas até 24 de fevereiro de 2021. E foi justamente com base nessa delimitação expressa que a pretensão da embargante foi rejeitada, porquanto os embargos à execução foram opostos apenas em 2022.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no referido recurso (RE 1.287.019/DF), foi expresso ao fixar como marco temporal para a ressalva dos efeitos da modulação a data do julgamento de mérito (24/02/2021), restringindo-a exclusivamente às ações judiciais. Em nenhum momento admitiu, nesse contexto, a inclusão de processos administrativos como forma de suspensão da exigibilidade tributária para fins de modulação.

Ainda que a embargante tenha juntado aos autos cópia de decisão administrativa proferida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, em que se reconhece a inaplicabilidade do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular com base no Tema 1.099 da Repercussão Geral e na ADC 49, tal documento não tem o condão de alterar a conclusão deste voto. A mencionada decisão administrativa refere-se à controvérsia diversa, atinente à não incidência do imposto sobre deslocamentos internos de bens entre filiais da mesma empresa, não guardando correspondência com a matéria tratada nestes autos, que versa sobre a constitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS nas operações destinadas a consumidor final, regulada pelo Tema 1.093 do STF.

Essa diferenciação foi, inclusive, recentemente reiterada pelo Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida no ARE 1507292 ED-
AgR
, da relatoria do Min. André Mendonça, julgado em 09/12/2024, cuja ementa assinala:

“
EMENTA Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Modulação de Efeitos. ICMS. Diferencial de Alíquotas (
Difal
). Repercussão Geral. Termo Final para a Reserva de Ações Judiciais em Curso.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou pleito da parte recorrente de afastamento do Diferencial de Alíquotas do ICMS (
Difal
) com base na modulação de efeitos estabelecida no Tema
n.o
1.093 do ementário da Repercussão Geral e na ADI
n.o
5.469/DF, com entendimento de que apenas as ações judiciais ajuizadas até a data do julgamento de mérito da referida ADI (24/02/2021) estariam ressalvadas dos efeitos prospectivos da decisão de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o marco temporal aplicável para a ressalva das ações judiciais em curso, com vistas à aplicação dos efeitos modulados da decisão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS
n.o
93/2015.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de argumentos já rejeitados em decisões anteriores sem impugnação específica atrai a incidência do enunciado
n.o
287 da Súmula do STF, impedindo a análise de fundamentos previamente decididos. 4.
O entendimento firmado pelo STF, ao modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade no julgamento da ADI
n.o
5.469/DF, estabelece que apenas as ações ajuizadas até a data do julgamento de mérito (24/02/2021) são ressalvadas, sendo esse o marco temporal aplicável para a exclusão dos efeitos prospectivos.
5. Em embargos de declaração subsequentes, o Plenário reafirma que a data de corte para a reserva das ações judiciais é 24/02/2021, e não a data de publicação da ata de julgamento, rechaçando qualquer alegação de contradição nesse ponto. 6.
Decisões anteriores do STF em casos semelhantes, como o RE no 1.416.396-AgR/DF, reiteram o entendimento de que o termo final para a ressalva das ações em curso é a data do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. (ARE 1507292 ED-
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-12-
2024 PUBLIC
19-12-2024)

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado. A argumentação da parte embargante foi devidamente considerada e afastada com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Também não procede a alegada omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência. Embora a apelação tenha sido parcialmente provida, a parte embargante foi vencida na integralidade dos pedidos principais formulados nos embargos à execução.

A única alteração introduzida no julgado foi o reconhecimento da limitação da atualização monetária e dos juros à Taxa Selic, conforme tese firmada no Tema 1.062 do STF, de aplicação obrigatória. Nesse contexto, incide o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a decisão não é omissa quando enfrenta os pontos essenciais para o julgamento da controvérsia:

"[...]1. Não é omissa, nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à solução da
controvérsia.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2419352 RJ 2023/0235882-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)”

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

O simples fato de a parte embargante discordar dos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura obscuridade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido
:
“
[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no
caso.(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)”

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).”

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
REJEITO
os
embargos declaratórios, persistindo o acórdão anteriormente proferido.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025